Tribunal: TJES
Processo: 5001780-43.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001780-43.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS GONCALVES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

Afirmou a autora, ora recorrida, que é titular de linha telefônica contratada junto com a demandada, ora recorrente, cujo plano escolhido fora o “Vivo Controle 1 GB – 25 min” no valor de R$ 35,99 (trinta e cinco reais e noventa e nove centavos). Ocorre que, a recorrente alterou o plano de forma unilateral e sem comunicação prévia, sendo surpreendida com fatura no valor de R$ 38,99 (trinta e oito reais e noventa e nove centavos).

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial por entender que a recorrente não comprovou a ciência da consumidora quanto a alteração do plano e nem a solicitação para realizar tal operação. Assim, determinou que a recorrente restabeleça o plano “VIVO CONTROLE 1GB-25MIN”, no valor de R$ 35,99 (trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), na linha da recorrida; condenou a recorrente a restituir a quantia de R$ 18,00 (dezoito reais), já em dobro, a título de repetição do indébito; condenou a recorrente a indenizar a recorrida no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pugna no sentido de que não houve irregularidade na alteração ocorrida no plano da recorrida, não tendo praticado qualquer ato ilícito. Ademais, aduz pela impossibilitaria da repetição de indébito e pela inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

O caso será analisado à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que resta evidente a caracterização do recorrente como fornecedor e da recorrida como consumidora, na forma dos artigos 3º e 2º, respectivamente, ambos do CDC.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

No presente caso, tenho que a recorrente não comprovou a existência de causa excludente da sua responsabilidade civil.

Vislumbro que a recorrida comprovou a alteração do valor referente ao seu plano de telefone do valor de R$35,99 (trinta e cinco reais e noventa e nove centavos) para o montante de R$ 38,99 (trinta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme faturas registradas sob ID 293709/293710.

A recorrente, por sua vez, não comprova fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral. Isso porque, conforme bem salientado em sentença do juízo
a quo
, a recorrente deveria comprovar a solicitação da consumidora para a alteração no plano ou, ao menos, a ciência da mesma.

Destaco que, apesar do regulamento do plano contratado pelo consumidor prever possíveis alterações no plano, como demonstrado em ID 293741, pág. 6, é imprescindível a prévia comunicação aos consumidores, o que não restou comprovado no presente caso. Ademais, a publicação de alterações de planos em jornais de grande circulação não tem o condão de comprovar a ciência de todos os consumidores.

Pelo exposto, tenho como incontestável a falha na prestação de serviço por parte da recorrente que alterou de forma unilateral o contrato firmado entre as partes, fato que culminou em cobranças para além do contratado. Nesse sentido, deve prosperar a obrigação de fazer pleiteada para que a recorrente mantenha a recorrida no plano originalmente contratado no valor de R$ 35,99 (trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), não devendo prosperar a alegação de impossibilidade, visto que o plano ainda é ofertado pela empresa.

A respeito da repetição do indébito, tenho que restou comprovado o pagamento em valor superior o acordado entre as partes (ID 293709/293710), em virtude de alteração unilateral do contrato por parte da recorrente. Assim, conforme preceitua o art. 42 do CDC, a recorrida faz jus a repetição em dobro, uma vez que a alteração unilateral do contrato sem qualquer comprovação de solicitação ou notificação do consumidor não pode ser interpretada como hipótese de engano justificável.

No tocante aos danos morais, este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor, uma vez que a mera cobrança em valor superior ao acordado não gera, por si só, lesão extrapatrimonial na consumidora na medida em que não estão comprovas maiores complicações decorrentes dos valores mensais pagos.

Nessa lógica, tenho que a recorrida não logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido, sendo os fatos descritos na exordial mero dissabor do cotidiano da vida de consumo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou parcial
provimento
, para reformar a sentença ora vergastada apenas para afastar a condenação de indenização por danos morais imposta à recorrente, mantendo incólume os demais capítulos.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de março de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.